Tribunal: STF
Processo: ARE 1431033
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental Nos Embargos de Divergência. Divergência jurisprudencial. Caracterização. Acordo de leniência. Improbidade administrativa. Agravo Regimental provido.



I. O Regimento Interno desta Corte (RISTF, art. 330) prevê a cabimento de embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



II. A Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu a impossibilidade de prosseguimento de ações de improbidade administrativa em face dos celebrantes de acordos de leniência, com fundamento na segurança jurídica e na proporcionalidade da pena, quando tais acordos preveem o ressarcimento integral de danos (ARE 1.420.322 AgR, ARE 1.426.295 AgR e ARE 1.443.143 AgR).



III. A conclusão da Segunda Turma nos precedentes mencionados é diametralmente oposta àquela adotada pela Primeira Turma no acórdão embargado, demonstrando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF.



IV. Agravo regimental provido, para admitir os embargos de divergência opostos e determinar sua distribuição na forma regimental.